Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTRATO SUBSCRITO PELO CONSUMIDOR – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES – INCOMPATIBILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e da documentação juntada aos autos (38605429 / 38605430), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; e a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas de seu benefício, bem como no pagamento de indenização por danos morais.
4. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo consignado, já pagou R$ R$ 16.345,02, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. As provas dos autos contemplam a juntada do “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID 38605411 - Pág. 1/2), que está devidamente assinado pelo autor, e nele está explícito que “o valor mínimo devido será descontado da remuneração do cliente e o restante poderá ser pago em qualquer agência bancária”, sendo que, “se o valor mínimo não for descontado em sua integralidade, este deverá ser pago pelo cliente através da FATURA, em qualquer agência bancária até o vencimento”. (ID 38605411 - Pág. 2). Ainda há nos autos comprovante de TED realizadas pelo banco réu em favor do autor, nos valores de R$ 1.000,00; R$ 1.500,00; R$ 1.552,00; R$ 661,52 e R$ 414,90, em 15/10/2015, 20/11/2015, 11/12/2015, 06/07/2019 e 07/08/2020 (ID 38605413 - Pág. 1/2).
6. Além disso, observa-se que o autor desbloqueou o cartão de crédito em 01/09/2020 e pagou algumas faturas por meio de ficha de compensação (ID 38605412 - Pág. 2/3), o que indica que tinha ciência que os valores poderiam ser pagos por outra forma além dos descontos em folha.
7. Assim, diante das cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saques complementares e a aceitação do crédito de R$ 5.128,42, evidencia que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
8. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
9. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
10. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
11. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
12. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.